Tribunal: STF
Processo: HC 68601
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-05-14
Data de publicação: 1991-05-14

Ementa:
HABEAS  CORPUS.  Processo  penal  militar.  Interposto  pela
acusação recurso em sentido estrito em face da rejeição da  denuncia,
impõe-se  reconhecer   ao   indiciado   o   direito   de   apresentar
contra-razoes. Preservação dos princípios do contraditorio e da ampla
defesa. Ordem concedida para anular o acórdão  do  Superior  Tribunal
Militar, assegurando-se ao paciente a vista dos autos e  a  faculdade
de contra-arrazoar o recurso na forma do art. 519, do CPPM.